Tribunal: STF
Processo: Ext 1299
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA JUSTIÇA ARGENTINA. TRATADO ESPECÍFICO: REQUISITOS ATENDIDOS. CRIMES DE SEQUESTRO QUALIFICADO (“PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA”) E TORTURA (“IMPOSICIÓN DE TORMENTOS”). DUPLA TIPICIDADE. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS CRIMES DE TORTURA E SEQUESTRO EM QUE AS VÍTIMAS FORAM COLOCADAS EM LIBERDADE. CRIMES DE SEQUESTRO EM QUE AS VÍTIMAS PERMANECEM DESAPARECIDAS. NATUREZA PERMANENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CRIMES POLÍTICOS. IMPROCEDÊNCIA. EXTRADIÇÃO PARCIALMENTE DEFERIDA.



    1. O pedido formulado pela República da Argentina atende aos pressupostos necessários ao seu deferimento parcial, nos termos da Lei n. 6.815/80 e do Tratado de Extradição específico, inexistindo irregularidades formais.



    2. Ressalvada a prescrição, pela legislação brasileira, dos crimes de tortura e dos crimes de sequestro, cujas vítimas tiveram suas liberdades restabelecidas, o Estado-Requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar os demais crimes imputados ao Extraditando, que teria sido autor de atos que supostamente configurariam o tipo penal de “privação ilegal de liberdade agravada”, estando em consonância com o disposto no art. 78, inc. I, da Lei n. 6.815/80 e com o princípio de direito penal internacional da territorialidade da lei penal.



    3. Requisito da dupla tipicidade previsto no art. 77, inc. II, da Lei n. 6.815/1980 satisfeito: fato delituoso imputado ao Extraditando correspondente, no Brasil, ao crime de sequestro qualificado, previsto no art. 148, § 1º, inc. III, do Código Penal.



    4. A natureza permanente do crime de sequestro qualificado em que as vítimas continuam desaparecidas faz com que o prazo prescricional somente comece a fluir a partir da cessação da permanência e não da data do início do sequestro. Precedentes.



    5. Extraditando processado por fatos que não constituem crimes políticos e militares, mas comuns, ressaltando que o Poder Judiciário argentino é plenamente capaz de assegurar aos réus, em juízo criminal, a garantia de julgamentos imparciais, justos e regulares.



    6. Na ação de extradição o Supremo Tribunal não detém competência para indagar sobre o mérito da pretensão deduzida pelo Estado-Requerente ou sobre o contexto probatório em que a postulação extradicional apóia-se. Precedentes.



    7. Extradição parcialmente deferida.